Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-36.2020.8.11.0049
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000693-36.2020.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 774.847.382-04 (RECORRENTE), GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 011.702.192-09 (ADVOGADO), RODRIGO MORAES DA SILVA - CPF: 059.379.981-03 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE NAZARE PINHEIRO DE SOUSA - CPF: 738.260.222-20 (VÍTIMA), ADENILSON PEIXOTO DOS SANTOS - CPF: 476.102.391-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000693-36.2020.8.11.0049

RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, RODRIGO MORAES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, I E IV, E ART. 29,
CAPUT
, AMBOS DO CP] – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise das teses de defesa suscitadas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000693-36.2020.8.11.0049

RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, RODRIGO MORAES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito manejado por RODRIGO MORAES DA SILVA E ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, pronunciados pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica para que sejam submetidos a julgamento do Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado [artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal].

Questiona os atos praticados na fase policial, aduzindo que a prisão em flagrante dos recorrentes ocorreu fora das hipóteses legais, e que o reconhecimento realizado é nulo, pois não teria observado a regra contida no art. 226 do CPP.

Aduz que não há provas bastantes da autoria do crime, uma vez que não foi realizado
“exame residuográfico”
e que existem
“contradições”
nas declarações da única testemunha ocular, razão pela qual almejam a despronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000693-36.2020.8.11.0049

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que a prisão em flagrante dos recorrentes foi apreciada no HC n. 1013512-55.2020.8.11.0000, relatado pela Dra. Glenda Moreira Borges, e mantida, à unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal desta Corte, tratando-se, portanto, de questão preclusa.

Não bastasse isso,
ambos foram postos em liberdade após a pronúncia, consoante se verifica pelos alvarás de soltura acostados aos autos
.

Ademais, eventual irregularidade na fase inquisitiva fica superada com o oferecimento da denúncia.

No que tange à alegada irregularidade no reconhecimento pessoal dos réus, a questão confunde-se com o mérito e juntamente com ele será apreciada.

Dito isso, registro que ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA e seu filho, RODRIGO MORAES DA SILVA, foram denunciados pelo seguinte fato:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01 de junho de 2020, por volta das 20h00, na Propriedade Rural denominada Carlos Periciolli, Zona Rural de Santa Terezinha, termo judiciário desta cidade e comarca de Vila Rica/MT, o acusado RODRIGO MORAES DA SILVA, agindo a mando de ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, fazendo uso de arma de fogo não apreendida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou EDENILSON PEIXOTO DOS SANTOS.

Segundo restou apurado, o acusado Antônio Rodrigues da Silva possuía um débito com a vítima Edenilson Peixoto dos Santos, referente a serviços prestados em sua propriedade rural.

Apurou-se ainda, que Antônio Rodrigues da Silva é pai do acusado Rodrigo Moraes da Silva”.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia de Santa Terezinha/MT:

“
NARRATIVA
: Recebemos uma ligação de que um pessoa, conhecida por MARIA DE NAZARÉ, vulgo NAZARÉ, chegou em sua fazenda, na madrugada do dia 01/06/2020, pedindo socorro. Relatou que estava na sua Chácara 3 Irmãs, no assentamento Carlos Periciolli, quando chegou um homem em uma motocicleta Bros e disse: ‘meu pai mandou um pouco do dinheiro aqui e depois manda o restante que falta’; que este homem estava armado e, quando seu esposo EDENILSON foi pegar o dinheiro, o homem de cima da motocicleta atirou nele à queima-roupa; que neste momento saiu correndo, escondendo no mato e o homem saiu procurando ela, ‘lumiando’ com uma lanterna para ver se encontrava.
PROVIDÊNCIAS
: Diante da informação, foi acionada a POLITEC e informado à autoridade policial para as devidas providências que o caso requer. Ao chegar no local do fato e tomar conhecimento de toda a situação, começamos diligências em busca dos suspeitos, onde logramos êxito em capturar os mesmos no Estado do Pará. Os presos passaram pela delegacia de lá para o cumprimento dos procedimentos, na forma da lei, e depois foram recambiados para a Delegacia de Vila Rica, para os devidos cumprimentos cabíveis que o caso requer”.

O IPC DOUGLAS DA SILVA SALES relatou:

“Que recebemos ligação, na qual o comunicante informou que, por volta das 3h00 do dia 01/06/2020, uma pessoa conhecida como MARIA DE NAZARÉ, vulgo NAZARÉ, teria chegado em sua fazenda pedindo socorro, estando ela toda riscada de cipó, pois estava sendo perseguida e haviam atirado em seu convivente, tirando a sua vida, e intentavam tirar a vida dela também; que em breve relato, passou as informações do local do fato; que devido à periculosidade do local e do fato, pediu apoio aos policiais militares, onde prestaram apoio os Soldados RAINER ARTUR e AMARILDO CORTES e o Policial Civil GILDÁZIO; que ao dirigir-se ao local, verificamos o que estava no relato e que, na Chácara 3 Irmãs, no assentamento Carlos Periciolli, no quinta, na parte da frente da casa, um corpo caído ao solo, aparentemente com dois furos, provavelmente proveniente de arma de fogo, sendo um no tórax e outro na boca; que segundo a convivente da vítima, senhora MARIA DE NAZARÉ, o filho de ANTÔNIO RODRIGUES chegou em uma motocicleta Bros e disse: ‘meu pai mandou um pouco do dinheiro aqui e depois manda o restante que falta’; que no momento em que seu esposo EDENILSON saiu para pegar o dinheiro, ele atirou nele à queima-roupa; que neste momento a senhora MARIA NAZARÉ saiu correndo, escondendo-se no mato, e o homem perseguindo-a com uma lanterna; que o corpo foi encaminhado para a perícia em Confresa e, mediante algumas informações colhidas no local do fato, o suspeito poderia estar na cidade de Santana do Araguaia/PA; que repassando o caso ao delegado daquela circunscrição, o mesmo mobilizou sua equipe e esta encontrou os locais possíveis de esconderijo dos suspeitos; que os policiais envolvidos acompanharam os policiais daquela circunscrição e desvendaram que os suspeitos seriam RODRIGO MORAES DA SILVA e seu genitor, ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, o mandante do crime, os quais foram conduzidos para a Delegacia de Santana do Araguaia para os procedimentos ordinários; que após a formalização, exames de corpo de delito e a liberação dos suspeitos a nós, conduzimos os mesmos para apresentá-los à autoridade policial responsável pela circunscrição onde o fato havia ocorrido”.

No mesmo sentido foram as declarações dos PM’s RAINER ARTUR DE OLIVEIRA e AMARILDO CORTES DA SILVA e do IPC GILDÁZIO GOMES DA COSTA.

MARIA DE NAZARÉ PINHEIRO DE SOUSA, à época com 45 [quarenta e cinco] anos de idade, narrou ao Delegado de Polícia:

“Que era casada com EDENILSON PEIXOTO DOS SANTOS há cerca de seis anos; que a depoente narra que morava no município de Santa Terezinha com EDENILSON; que o marido trabalhava como mecânico e prestou um serviço de reboque para ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA; que EDENILSON cobrou R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) de ANTÔNIO pelo serviço; que a depoente narra que ANTÔNIO não pagou no momento pelo serviço, de modo que EDENILSON deu prazo para pagamento; que a depoente narra que a dívida perdurou por três meses, até o momento em que EDENILSON cobrou o pagamento pessoalmente no dia 30/05/2020, no entanto, ANTÔNIO não estava e quem recebeu a cobrança foi RODRIGO MORAES DA SILVA, que é filho de ANTÔNIO; que a depoente narra que deixou recado para RODRIGO que estariam em uma associação no dia seguinte, para que fossem encontrados no local e assim receber o pagamento; que a depoente narra que não foram procurados no dia seguinte por ANTÔNIO e voltara para casa, no município de Santa Terezinha; que na data de 01/06/2020, às 20h00, RODRIGO, que é filho de ANTÔNIO, bateu à porta da depoente; que a depoente narra que EDENILSON convidou RODRIGO para entrar, mas, sem saber quem era exatamente, contudo, quando EDENILSON conseguiu identificar quem era, alertou a depoente que era o filho de ANTÔNIO; que a depoente narra que neste momento RODRIGO disse: ‘EDENILSON, meu pai não tem o dinheiro todo e mandou te entregar duzentos reais para você, deixa eu pegar pra você’; que a depoente narra que, neste momento, RODRIGO fez um disparo no peito de EDENILSON; que a depoente narra que correu e escondeu no canta da casa; que a depoente narra que RODRIGO a procurou em todos os cômodos da casa, tendo em vista que a depoente ficou escutando os passos e movimento de RODRIGO pela casa; que a depoente narra que RODRIGO saiu da casa à sua procura novamente, no entanto, não conseguiu encontrá-la; que a depoente escondeu-se atrás de uma bananeira no momento em que RODRIGO a procurava, passou pelo chiqueiro e entrou para a mata, para que pudesse se salvar; que neste momento escutou um disparo de arma de fogo; que posteriormente a depoente soube que RODRIGO realizou contra EDENILSON, em direção à boca; que a depoente narra que, durante esta caminhada pela mata, escutou o som da motocicleta de RODRIGO procurando a depoente pela estrada; que a depoente narra que caminhou mil e quinhentos metros até pedir ajuda para um vizinho; que a depoente narra que, neste instante, conseguiu realizar uma chamada telefônica e informar seus parentes; que a depoente teme pela sua integridade física, porque tomou conhecimento, pelo seu companheiro, que em conversa informal com ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, este teria lhe contado que foi o autor do homicídio contra sua ex-mulher, se gabando, pelas mesmas razões deste, qual seja, cobrança de dívida; que ressalta que tal conversa foi com tom de se enaltecer”.

MARIA DE NAZARÉ descreveu RODRIGO como
“magro, esguio, estatura mediana, de cor parda”
e ANTÔNIO:
“baixo e troncudo”
.

Após a prisão de ambos, MARIA DE NAZARÉ reconheceu-os
pessoalmente
, na Delegacia de Polícia [ID. 174191752, pág. 22].

Interrogado em
03/06/2020
, na presença de seu advogado, ANTÔNIO respondeu:

“Que o interrogado conhece EDENILSON e MARIA; que o interrogado não tem terra próximo à terra das vítimas; que o interrogado trabalha na terra de LICÍNIO, a qual faz divisa com a terra de EDENILSON; que o interrogado devia R$ 1.870,00 a EDENILSON, referente esplanagem de uma madeira e a um serviço para desatolar um caminhão; que devia este valor há cerca de 60 dias; que EDENILSON estava cobrando o interrogado, mas não estava ameaçando para receber; que EDENILSON frequentava a casa do interrogado na fazenda; que o interrogado não se sentiu ofendido ou ameaçado por EDENILSON por causa da cobrança; que o interrogado não contratou seu filho para executar EDENILSON e a esposa; que EDENILSON nunca comentou nada sobre estar sendo ameaçado; que o interrogado viu EDENILSON há mais de trinta dias; que o interrogado está em Santa do Araguaia/PA, pois está doente, porém ainda não foi ao médico por causa da pandemia; que há mais de trinta dias o interrogado não vai à fazenda de LICÍNIO; que EDENILSON era uma pessoa boa de conviver e o interrogado não tem nada do que se queixar de EDENILSON e da esposa dele; que o interrogado não mandou nenhum dinheiro para EDENILSON como pagamento da dívida; que o interrogado não conhece nenhum outro acesso à fazenda Fartura a não ser pela guarita”.

Na mesma data, RODRIGO, à época com 22 [vinte e dois] anos de idade, por sua vez, respondeu, acompanhado de advogado:

“Que o interrogado tem uma motocicleta Honda Bros, placa JVR-4156, porém não foi transferida para seu nome; que o interrogado conhecia EDENILSON e MARIA DE NAZARÉ; que EDENILSON tem uma propriedade próxima à propriedade onde o interrogado e seu pai estavam trabalhando; que o interrogado não tem terras e até onde sabe, seu pai também não tem; que a terra onde estava trabalhando pertence a LICÍNIO; que LICÍNIO deixou ANTÔNIO extrair madeira da terra; que EDENILSON já fez trabalhos na propriedade de LICÍNIO a pedido de ANTÔNIO; que ANTÔNIO devia dinheiro para EDENILSON referente a frete, mas o interrogado não sabe informar o valor; que EDENILSON foi à casa de ANTÔNIO cobrá-lo, porém o interrogado estava sozinho em casa e disse que daria o recado; que EDENILSON estava acompanhado da esposa MARIA, e esta disse que não era para demorar muito para pagá-los, pois já haviam esperado demais; que o interrogado passou o recado para ANTÔNIO; que ANTÔNIO disse que daria um jeito e que venderia até o carro para pagar EDENILSON; que o interrogado nega que tenha ido à casa de EDENILSON;
que o interrogado estava em sua casa, com sua esposa no momento dos fatos e passou a tarde do dia
31/05/2020
e na casa do seu pai, em Santana do Araguaia/PA; que o interrogado passou no Banco Bradesco por volta das 18h00 do dia
31/05/2020
e às 19h30 estava na sua casa; que ainda respondeu uma mensagem do celular para sua irmã por volta das 23h00
; que ANTÔNIO não pediu para o interrogado ir matar EDENILSON e a esposa; que da casa do interrogado, no Pará, até o assentamento Carlos Periciolli dá cerca de duas horas e para chegar no local é necessário passar pela guarita da fazenda Fartura, onde é necessário informar o nome e o número da placa do veículo; que o interrogado informa que na guarita da fazenda Fartura tem câmeras de vigilância”.

Em 28/07/2020, VALDETE RAIMUNDO DE CARVALHO, vulgo PRIMO, compareceu à Delegacia de Polícia e narrou o seguinte:

“Que é comerciante na vila P.A. Carlos Periciolli, ‘Mercearia Beira da Mata’; que se recorda muito bem que, no dia 01/06/2020 estava no seu estabelecimento, no período da tarde, não se recordando o horário certo, quando chegou o filho do ANTÔNIO, o RODRIGO; que conhece eles perfeitamente, devido eles sempre frequentarem o estabelecimento, e que toda vez que ANTÔNIO vinha na região ele vinha no estabelecimento, onde consumia algumas cervejas; que no dia do crime, o RODRIGO permaneceu no estabelecimento por volta de umas duas horas, onde consumiu algumas cervejas; que RODRIGO estava em uma motocicleta Honda Bros vermelha; que não se recorda se RODRIGO estava acompanhado; que o depoente afirma que tem um amigo, mas que ele não quer prestar esclarecimento por medo de represálias, e este afirma que, no dia do crime, já no período noturno, avistou RODRIGO em uma curva da estrada que dá acesso ao local do crime; que neste momento RODRIGO estava na curva, trocando de roupa; avistou RODRIGO escondendo uma arma na cintura; que ANTÔNIO fazia serviços para LICÍNIO e que todas as vezes que vinha no estabelecimento pegava uma cerveja e ficava em pé, de costas para a parede, sempre atento ao movimento, como se tivesse com medo de algo; que apresentadas as fotografias de diversas pessoas no celular, reconheceu as fotografias de RODRIGO e ANTÔNIO”.

Recebida a denúncia, foi determinada a citação dos réus, que contestaram a ação, negando a autoria do crime imputado a eles na denúncia, arrolando 5 [cinco] testemunhas [ID. 174191779].

Em 05/11/2020 a defesa acostou fotografias do
“registro de entrada da Fazenda Fartura, referente à data de 01/06/2020, no qual não há nenhum registro da passagem de RODRIGO” (sic)
[ID. 174191901 e 174191902].

Na mesma data foi realizada a audiência de instrução, por meio de videoconferência.

MARIA DE NAZARÉ relatou, em juízo, que EDENILSON havia prestado serviços para ANTÔNIO e que este ficou lhe devendo certa quantia em dinheiro. No dia 30/05/2020 [sábado], quando retornavam de Santana do Araguaia para o sítio onde residiam, foram até a casa de ANTÔNIO para cobrá-lo, quando foram recebidos por RODRIGO, que informou que o pai não estava no local. O
de cujus
solicitou ao jovem que comunicasse seu pai
“que ele precisava do dinheiro”
.

Na segunda-feira, 01/06/2020, por volta das 20h00, EDENILSON estava deitado na rede quando escutaram uma motocicleta chegando, EDENILSON foi ver quem era e disse que se tratava do
“menino do TONHO”
, quando reconheceu RODRIGO na motocicleta vermelha. Segundo a viúva, RODRIGO disse que seu pai havia mandado R$ 200,00 [duzentos reais], pois não tinha o montante integral da dívida. Quando EDENILSON foi pegar o dinheiro, RODRIGO sacou uma arma e disparou contra o peito da vítima, que caiu no chão.

Narra que saiu correndo para se esconder e foi seguida por RODRIGO, com a arma em punho e uma lanterna na outra mão. Embrenhou-se na mata, escutou mais um disparo e fugiu rumo a uma propriedade vizinha, para buscar ajuda.

Questionada pela defesa, não soube esclarecer por que levou tanto tempo para deslocar-se cerca de um quilômetro e meio, distância informada por ela, até chegar ao local de onde conseguiu acionar a polícia civil.

DOUGLAS DA SILVA SALES, Investigador de Polícia Civil, disse que foram acionados
“por volta das 4h00 da manhã, em razão do homicídio”
. Em razão do baixo efetivo, solicitaram apoio da Polícia Militar e, juntamente com a POLITEC, deslocaram-se até a cena do crime, onde encontraram o de cujus caído próximo à varanda da casa.

“T: Perguntei ela o que que tinha acontecido, ela relatou o fato pra nós. Aí eu até pedi ela ‘eu posso gravar o depoimento da senhora porque a gente vai fazer diligências, né? E como talvez seja levar o corpo do seu esposo para outro estado, talvez no primeiro momento não vai ser possível ver a senhora na delegacia. E embasado no vídeo da senhora, na gravação daquilo que a senhora informar para nós vai dar um norte para nós começar a investigação. Aí ela concordou, até fiz um termo, ‘eu, Maria de Nazaré, autorizo gravar o vídeo para que possa usar isso na investigação’; e ela contou toda a situação, que ela estava em casa, estava ela e o marido, ele lá deitado numa rede, quando chegou um rapaz numa Bros vermelha e falou: ‘vim aqui, é, deixaram o dinheiro aqui que meu pai mandou um pouco do dinheiro, duzentos reais, e depois ele manda o restante que está devendo para o senhor’. Nesse momento, quando o esposo dela estava lá conversando com o rapaz e ele falou isso, ela escutou os tiros. Nesse momento que ela escutou os tiros, ela saiu meio que para o lado da frente para casa, ela saiu para o lado esquerdo, que é onde que tem tipo um tanque de lavar roupa, tem uma plantação no quintal e ela saiu por ali; após os tiros, o autor dos disparos entrou dentro da casa à procura dela e saiu até ‘lumiando’ e ela escondendo atrás da plantação, até que ela conseguiu ganhar a mata, né? Percorreu distância longa, de difícil acesso por dentro da mata. Ela estava toda arranhada, como pode ver nos autos, aí o laudo que nós fez a perícia dela, exame de corpo de delito, ela ficou toda machucada devido a ter que percorrer grande percurso por dentro da mata para pedir socorro, né? E aí perguntei a ela: ‘dona MARIA DE NAZARÉ, a senhora suspeita de quem?’; Ela falou assim: ‘no final de semana - eu não me recordo agora se era no sábado ou se era no domingo - ela esteve em Santana do Pará e foi até a casa do seu ANTÔNIO, fazer a cobrança da dívida e ao chegar na casa do seu ANTÔNIO, ele não estava. Segundo ela, o filho do seu, ANTÔNIO, o RODRIGO, estava na casa e ele informou: ‘meu pai não está em casa, meu pai está na chácara. Assim que ele chegar, eu dou o recado de vocês’; ele queria receber a dívida, tinha um serviço prestado para o seu ANTÔNIO; na verdade o senhor ANTÔNIO trabalhava para terceiros lá dentro da tem uma chácara. Acho que ele mexia com alguma coisa de madeira e usou o serviço do seu EDENILSON, do trator que eu puxar a madeira; seu ANTÔNIO prestava serviços, se não me engano, para LICÍNIO, uma coisa assim, era funcionário do LICÍNIO, mas tinha contratado o seu EDENILSON. E aí a dívida foi essa situação aí, por causa dessa situação que aconteceu a dívida. Já a par essas informações que ela passou para nós, ela estava convicta que o rapaz era o filho do seu ANTÔNIO e que ele estava numa Bros vermelha na hora da situação. Então, ela estava bem convicta das informações. A par dessas informações, eu conversei com meu colega, só estava nós dois ali, de investigadores, os colegas da Polícia Militar era o reforço nosso. Falei assim: ‘nós tá mais próximo do Pará. Como eles cometeram o homicídio, muitas vezes eles está até despreocupado, a polícia do Mato Grosso não vai deslocar até o Pará; vamos deslocar logo até em Santana, que vai estar mais próximo de Santana para ver pelo menos qualifica eles;’ tinha um amigo da dona Maria de Nazaré que informou: ‘O ANTÔNIO é parente do DIGUINHO DO SOM, o ANTÔNIO mora próximo ao posto de gasolina, quando você chegar, na esquerda, ele mora por ali. Então se vocês procurar lá na delegacia, lá pelo por ANTÔNIO’ – ele deu outra pista, porque o ANTÔNIO há uns tempos atrás cometeu um homicídio contra a sua própria esposa – ‘então se vocês procurarem na delegacia, vocês vai chegar até ele’. Através disso, a gente deslocou pra Santana. Quando ela chegou em Santana, no primeiro momento que tivemos sinal de telefone, nós entrou com contato com a autoridade policial aqui de Vila Rica, O doutor delegado LUIZ FELIPE, e informamos a ele que nós já estava em Santana devido ao homicídio assim e tal, e que o intuito era qualificar já o suspeito, porque se precisasse fazer outra diligência ou até mesmo pedir um mandado de prisão contra ele, nós já tinha qualificação. Ainda, o doutor falou: ‘então você chega até a delegacia de Santana e comunica a autoridade policial em meu nome’; aí a gente chegou na delegacia de Santana, na presença do delegado, senhor DIEGO ou DIOGO, se não me falha a memória. Informamos da situação, aí ele ainda questionou, nós, ‘como vocês têm a certeza?’; ‘doutor, único documento que nós temos aqui, única situação que nós temos aqui nesse momento é o vídeo que eu gravei da dona MARIA DE NAZARÉ, informando toda a situação’; ele pediu licença, assistiu o vídeo. Ele falou assim: ó, não tenho dúvida que é eles’. Aí determinou a equipe policial de lá, que desse apoio para nós. Aí os meninos fizeram a correria com os informantes deles, até que localizou a casa do seu ANTÔNIO. Quando localizou a casa do seu ANTÔNIO, nós chegamos na casa, seu ANTÔNIO estava lá com a família, a esposa e uma filha pequena. Passamos toda a situação, fizemos uma busca com autorização dele, porém não encontramos nada. Aí ele falou – todo frio, calmo – ele falou assim: ‘Oh, eu não mandei matar ninguém, se meu filho matou sozinho, ele que arque com a consequência’; Perguntei ao seu ANTÔNIO se ele tinha essa dívida com seu EDENILSON, ele confirmou que tinha dívida sim, mas que não tinha mandado o filho dele matar. Eu perguntei: ‘e o paradeiro do seu filho?’; Ele falou: ‘meu filho trabalha na serralheria em tal lugar’. De lá, juntamente com a equipe da polícia civil de Santana, fomos até à serralheria ao chegar na serralheria. Estavam a mãe do proprietário da oficina e também a esposa do proprietário da serralheria lá. Já logo na chegada nós avistou uma moto Bros de cor meio amarelada, adesivada com ‘DIGUINHO DO SOM’. Aí nós procurou lá de quem era aquela motocicleta e a esposa do funcionário da serralheria, informou: ‘essa motocicleta é do RODRIGO’; ‘cadê o RODRIGO? Para onde ele anda?’; ela falou: ‘o RODRIGO foi para a fazenda, assentar umas porteira num curral, em tal localidade’. A par das informações, nós dividimos as equipes porque tinha que fazer documentos de praxe, né, já que estava em situação ainda de flagrante e as diligências em atos contínuos. O colega IPC GILDÁZIO ficou com o senhor ANTÔNIO, já fazendo os documentos de praxe, na delegacia de Santana para ser recambiado para Vila Rica e eu mais os colegas Soldado CORTES e o Soldado ARTHUR deslocamos até a zona rural, onde lá nós deparamos com o RODRIGO trabalhando no curral, assentando porteira. Ao chegarmos no local ele não correu, mas ficou bastante nervoso, apresentando bastante nervosismo, mas a todo momento negou toda a situação. Aí nós pegamos o RODRIGO, chegamos na delegacia, apresentei ele também lá para a autoridade policial de Santana, que seria ele o autor do homicídio praticado contra o EDENILSON, conforme o depoimento da dona MARIA DE NAZARÉ. Foi feito todos os documentos de praxe e de imediato a gente deslocou com eles para Vila Rica, para apresentar para autoridade policial, para que fosse feito o flagrante naquele momento.

MP: Entendi, tá, mas então pelo que o senhor apurou, é o senhor pode me especificar a conduta de cada um?

T: Seria o seu ANTÔNIO o mandante e o RODRIGO seria o executor.

MP: Ah, o executor sozinho, o senhor conseguiu apurar se tinha alguém com ele?

T: Ah, estava sozinho. Na mercearia, no bar lá da comunidade, ele foi visto por dias pessoas, porém uma pessoa com medo de represália ou coisa do tipo, não quis prestar depoimento para nós e nem sua amiga não quis ser identificada, ela se recusou. Mas aí teve uma pessoa que confirmou que o RODRIGO esteve naquele dia do homicídio, na parte da tarde, na mercearia, consumiu algumas bebidas e deslocou para o local do fato.

MP: Entendi. E em relação ao ANTÔNIO, chegou-se à conclusão que ele foi o mandante apenas pela existência da dívida ou havia outros elementos que demonstravam que ele foi o mandante?

T: Não, só pela existência da dívida, né? A existência da dívida e o dizer do RODRIGO ao chegar lá, falou assim: ‘ó, meu pai mandou vim cá trazer um pouco do dinheiro’. Então, a dona Maria, ainda não estava bem escuro e ela conseguiu visualizar e reconheceu ele sendo o motoqueiro que chegou pra tirar a vida do seu esposo.

MP: Entendi e a motivação, então, também teria sido apenas essa dívida?

T: Exatamente.

MP: O senhor chegou a participar da prisão de algum deles?

T: Cortou, cortou a voz da senhora? Não consegui ouvir, por gentileza.

T: Eu estive presente na prisão do ANTÔNIO, que foi o primeiro momento, e estive presente na prisão do RODRIGO. Ajudei a prender os dois

MP: O senhor falou que eles estavam nervosos. Eles comentaram alguma coisa, negaram ou confessaram ou justificaram alguma coisa que o senhor se recorde?

T: O seu ANTÔNIO é um cara tranquilo, pensa bem antes de falar. Ele não mostrou reação nenhuma na hora. Eu perguntei: ‘o senhor já foi condenado ou já foi preso alguma vez?’; Aí ele ficou meio assim, porque estava próximo a filha dele, uma menininha pequena, e aí ele ficou meio assim... eu falei: ‘o senhor não foi preso por ter matado a sua ex-esposa, a mãe do Rodrigo?’; Eu até pedi desculpa a ele, porque ele falou: ‘minha filha está aqui perto’, aí eu até pedi desculpas: ‘seu ANTÔNIO, me desculpa porque a criança pequena tá aqui junto com o senhor’; mas ele falou: ‘eu já fui preso’, até não sei se foi em forma de deboche, ele falou: ‘eu fiquei poucos dias preso’ [...] E o RODRIGO é só ficou nervoso lá na situação, lá na hora que nós chegou com a viatura, né? Ele ficou bastante nervoso ali, na hora da prisão, mas em nenhum momento confessou o crime.

MP: O senhor falou de pessoas que viram o réu, algumas não quiseram falar, mas que presenciou o crime, o senhor identificou mais alguém ou só a esposa dele?

T: Não, não, senhora. Só foi a dona MARIA DE NAZARÉ que presenciou o assassinato. As demais pessoas que eu citei, que seria o seu VALDETE, que é proprietário da mercearia Flor da Mata, conhecida como Bar do Primo, fiz o termo de depoimento dele, que consta nos autos, e também o termo de reconhecimento, onde apresentei três fotos diferentes, de três pessoas diferentes. Nessas três fotos que está aí dentro dos autos, uma era a foto do RODRIGO e imediatamente ele reconheceu o RODRIGO. Não fiz outro termo de reconhecimento do senhor ANTÔNIO devido aquela investigação, daquele dia, seria descobrir se o RODRIGO esteve no dia do homicídio, né? Mas ele também reconheceu, mostrei as fotos, ele reconheceu o seu ANTÔNIO também. Ele falou que seu ANTÔNIO tinha costume de frequentar o seu estabelecimento, ingeria algumas bebidas alcoólicas ali, mas sempre em pé, de costas para a parede no rumo da porta, facilitando assim a visualização de todos que entrasse e saísse do estabelecimento, como se ele tivesse esperando, com medo de algo, e o Rodrigo teve no dia, consumiu algumas bebidas, isso no depoimento do seu VALDETE. Ele afirma que o RODRIGO esteve lá e depois, mais tarde, saiu em direção ao local do sítio da dona Maria de Nazaré.

MP: Muito obrigada. Sem mais perguntas.

J: Doutor TIAGO [Assistente da acusação], a palavra do senhor.

Adv.: DOUGLAS, você fez alguma diligência lá na guarita da Fazenda Fartura?

T: Doutor, é no dia que que a gente teve no homicídio, para a gente sair em Santana do Pará, a gente tem que passar por essa guarita, é até bom o senhor ter tocado nesse assunto. Quando o amigo da dona MARIA DE NAZARÉ veio de Santana sentido ao sítio, após a comunicação com o esposo da tinha falecido, ele passou pela guarita ara perguntar ́. O ‘guariteiro’ achou que ele era o gerente da fazenda. Com medo de dar algum problema para ele ou ele sofrer alguma consequência, ele falou, ó, o cara o passou a motocicleta, tal horário está aqui, anotado. Beleza. Então ainda quando a gente aí o deslocamento para Santana, a gente parou na guarita, gizemos umas perguntas para o ‘guariteiro’, pedimos para olhar o livro. ‘Por que que você falou para fulano que a motocicleta tinha passado em tal horário?’; ele falou: ‘me desculpe, eu falei por achar que ele era o gerente, eu não sabia do homicídio. Eu não estava sabendo dessa situação e eu falei porque eu pensei que ele era o fiscal da fazenda e eu poderia sofrer alguma represália,
mas nós não temos costume de anotar moto, anotar a placa de motocicleta, nome de dos condutores que passa por aqui tanto motocicleta, pedestre e bicicleteiro
. Então eles anotam normalmente só placas de caminhões e de veículos e nem todos, fica só a coleta por amostragem. Até depois desse fato eu fui no pessoal da fazenda e questionei eles pra ficar mais de olho, já que tem uns ‘guariteiros’.

Adv. Defesa: O senhor assinou o relatório de investigação jJunto com o colega do senhor, GILDÁZIO, correto?

T:

Aperta.

Adv.:

O senhor pode me dizer que horário que o senhor? Senhor foi comunicado da da ocorrência do crime?

T: Foi por volta das quatro horas da manhã.

Adv.: Quando que o senhor chegou no local do crime, o senhor sabe o horário?

T: Como era a estrada de difícil acesso e aproximadamente para 100 km para chegar até o local do fato, nós já chegou por volta de oito e pouco da manhã, nove horas da manhã.

Adv.: Vocês chegaram a sair que horas da delegacia?

T: É por volta de quatro e pouco da manhã, cinco horas, foi só questão de organizar tudo e acionar todos para depois fazer o deslocamento. Não me recordo o horário.

Adv.: O senhor chegou e foi direto na propriedade ou passou em algum outro lugar antes?

T: Não cheguei direto na propriedade porque nós não conhecia o local, lá é um local de difícil acesso, é um local de invasão, né? É perigoso. A gente foi através de informação e tinha uma pessoa esperando nós na beira da estrada para que nós não pudesse perder o caminho, errar o caminho. E essa pessoa levou nós até onde a dona MARIA DE NAZARÉ estava escondida. De lá, nós pegou a dona MARIA DE NAZARÉ, colocamos o nosso viatura e deslocamos até o local do fato.

Adv.: O senhor sabe quem foi que fez a ocorrência ou a ligação, quem deu a informação de que havia acontecido o crime?

T: Não me recordo, mas foi lá da casa onde ela estava, tinha WhatsApp e entraram em contato e depois daquele lá nós começamos a receber várias informações da situação.

Adv.: Entendi.

Adv.: Então, em relação à ciência de que houve o crime naquela localidade e tudo mais foi de um telefone celular via WhatsApp, da residência que a senhora MARIA DE NAZARÉ estava escondida, correto?

T: Isso acredito que seja de lá, eu não posso afirmar cem por cento né? Mas foi através de WhatsApp informando: ‘ó, tá essa situação assim’. Aí nós já começou a comunicar, pedindo o nome do esposo dela, o nome do dela, pra gente fazer o boletim de ocorrência. Tanto que eu já cheguei lá no local com o boletim de ocorrência e a requisição já de exame de corpo de delito, a requisição da POLITEC.

Adv.: Correto. O senhor pode me dizer se fez alguma varredura no local do crime, se o senhor encontrou alguma arma, algum objeto, alguma coisa que fosse do atirador ou de outra pessoa?

T: Fizemos todas no local mesmo onde o corpo estava caído, né? Como é de praxe nós quando tem uma pessoa alvejada por arma de fogo, nós já de praxe, nós tenta procurar cápsula, né? Porque a cápsula pode incriminar. Bem e no local, no quintal, ali um terreiro limpo. Vale ressaltar que o terreiro é bem limpo dela estava todo rasteladinho, limpinho, não tinha folha que dificultasse nós encontrarmos uma cápsula que se fosse disparada, por exemplo, de uma arma, de uma pistola, né? Porque a pistola ela ejeta a cápsula fora, então facilitaria para a gente ver a cápsula se ela tivesse ficado no local, a não ser que alguém tinha tivesse pegado.

Adv.: Mas foi encontrado alguma coisa, o senhor sabe me dizer se o senhor recorda?

T: Bom, fizemos uma varredura no quintal, dentro da casa dela também, inclusive levaram a chave do veículo e, se não me engano, furou os pneus do veículo deles lá também para dificultar que ela pedisse Socorro.

Adv.: Mas o senhor encontrou alguma cápsula lá? Isso que eu quero saber.

T: Não, senhor, foi encontrado não a cápsula no local. E, conforme passou nos autos, aí também depois fica evidente que o disparo foi feito de uma arma de fogo de calibre 38, uma revólver e essa arma, por sua vez, ela não expele as cápsula fora.

Adv.: Ah, ok, entendo. Agradeço. A perícia chegou com vocês? Ela Foi logo depois? Como é que foi essa retirada do corpo de lá?

T: Ela chegou junto com nós. Primeiro momento, isolamento do local, assim que nós chegou, fez todo o trabalho de fotografia. A perícia sozinha que faz o trabalho, a não ser quando ela pede o auxílio da gente para ajudar em alguma coisa. Depois que ela fez toda a perícia do local, ela liberou o corpo para ser recolhido pela funerária.

Adv.: O senhor, o senhor sabe me dizer porque não foi requisitado o exame residuográfico da mão do acusado RODRIGO após a sua prisão?

T: Isso é de competência da autoridade policial. Devido também o RODRIGO já ter chegado em casa, ter tomado banho, já está em outro lugar, está trabalhando e mexendo com serralheria, de aeroporto e ferragem, instrumentos, então? Isso. Acredito que o delegado, devido a essas informações, ele não requisitou esse exame.

Adv.: Mas isso foi discutido lá ou isso é uma conclusão sua?

T: Não foi discutido lá, ele foi apresentado perante a autoridade policial aqui em Vila, Rica, tanto que foi ouvido aqui em Vila Rica, nem em Santa Terezinha foi. Nós já trouxemos ele direto pra Vila Rica, onde o delegado de Vila Rica responde pela delegacia de Santa Terezinha. Isso foi na presença da autoridade e a par das nossas informações, de onde nós pegou ele, a autoridade policial deve ser achado por bem não pedir.

Adv.: É isso que eu queria saber se era, se o senhor acreditava ou se foi falado. Mas o senhor acredita, tá ok.

T: Nós informou toda autoridade policial a todo momento, do que se tratava, onde foi pego e o que que nós fizemos para chegar até eles.

Adv.: Mas a pergunta é a seguinte: foi dito claramente para vocês que não seria feito a perícia em razão desses fatos ou o senhor está deduzindo isso? Porque o senhor está se contradizendo, eu só quero uma resposta clara.

T: Com relação à resposta clara quem pode dizer isso pro senhor é autoridade policial, porque ele conduz o inquérito.

Adv.: Não, você não entendeu. Eu vou lhe falar o seguinte, foi conversado com o senhor ou o senhor viu o delegado conversando com alguém, falando: ‘olha, não irei fazer o exame residuográfico por causa da circunstância X Y e Z’, ou o senhor está deduzindo o que ele não fez e não pediu o exame em razão dessas circunstâncias? É isso que eu quero saber.

T: Doutor Gustavo, como nós chegou com eles aqui já por volta das 22h00 da noite, a gente deixou tudo pronto aqui e quem colheu a oitiva dele foi o delegado daqui de Vila Rica, juntamente com a escrivã de Vila Rica e nós deslocamos para a cidade de Santa Terezinha onde nós reside.

Adv.: O senhor sabe me dizer se foi empreendido alguma outra diligência porque apurasse a existência de algum outro suspeito ou da própria MARIA DE NAZARÉ estar envolvida, foi ventilado isso? O ventilado que eu falo assim foi comentado, foi deliberado sobre isso?

T: Doutor Gustavo, isso é até interessante porque talvez seja a primeira vez que nós estamos numa audiência. Mas o meu princípio de policial muitas vezes não é só acreditar na vítima não, porque talvez a vítima pode também está querendo armar alguma coisa. Como teve outro homicídio praticamente com dois dias de diferença ou um dia antes, lá na situação que me recordo, a gente fez várias diligências também para ver a se a dona MARIA DE NAZARÉ estava falando a verdade com relação a isso. Foi então que nós chegamos até o senhor VALDETE. Foi depois toda a situação que nós chegamos até seu Valdete, porque com meu princípio de investigador, eu não poderia só acreditar na versão da dona MARIA. Eu tinha que acreditar também na versão do seu ANTÔNIO e do RODRIGO, que foi quando tirei todas as minhas dúvidas com o depoimento do senhor VALDETE.

Adv.: o senhor pode o senhor pode me falar quais foram as diligências que o senhor buscou em relação a outros suspeitos ou confirmar a própria, a própria versão da vítima, que não seja o depoimento do senhor VALDETE, que foi juntado aos autos mais de sessenta dias depois da prisão dos acusados.

T: Como lá é um local de difícil acesso, a gente tem que estar aproveitando uma viagem com a outra? Foi juntado sessenta dias depois? Foi, mas por quê? Porque é de difícil acesso e ninguém queria passar informação, com medo de represália. Seu VALDETE eu tive que ir nele duas vezes para convencer ele a dar o depoimento, porque ele estava com medo de represálias. Falei: ‘senhor VALDETE, infelizmente o senhor í a testemunha que pode ajudar dona MARIA DE NAZARÉ e o esposo? Aí ele falou assim, ele me ligou, na verdade: ‘Ó, então vem aqui no meu estabelecimento que eu vou dar o depoimento’. Aí nós foi lá conversar com ele, porque ele falou assim, ó, eu conheço muito seu EDENILSON e ele não tem nenhuma desavença com um morador na comunidade, e dona Maria também. Então pode contar que eu vou começar meu depoimento. O outro rapaz que não quer se comprometer, que não quis ser identificado com medo do RODRIGO, no dia o ele avistou o RODRIGO escondendo uma arma na cintura e trocando de roupa e ele estava com a sua família bem próximo à curva. Então ele ficou com medo de represália e não quis dar seu depoimento, inclusive até tem informação que ele se mudou da comunidade com medo de represália.

Adv.: OK, mas o senhor sabe me dizer, por que que não tem nenhum relatório de investigação com outras diligências, mesmo que com o resultado negativo ou despachos no inquérito designando a realização de atos de investigação?

T: Doutor, relatório a gente só faz um. Se for o caso, se tiver mais questionamento, o delegado achar pertinente, ele determina que a gente faça outras diligências. Então, assim como a gente estava fazendo diligência de um outro homicídio, chegamos até nesse também devido a essa situação. Aí nós passamos a situação para o delegado e ele determinou que a gente voltasse atrás, colhesse a oitiva e o termo de reconhecimento fotográfico.

Ad.: O senhor tem ciência de que esse essa nova diligência nesse inquérito, ela ocorreu após o relatório, após a finalização do inquérito?

T: Sim, Ela Foi recolhida após porque, como diz o senhor é, não é? Só o depoimento da dona Maria de Nazaré, talvez poderia ser uma coisa fácil para qualquer advogado, para que apresentasse outro álibi. Como descobrimos que tinha testemunha, a gente foi atrás, porque uma testemunha, nada demais, tanto que serviria para inocentar o seu ANTÔNIO e o RODRIGO, como também para incriminar eles.

Adv.: Senhor, o senhor pode me dizer por que que essa gravação não está dentro do inquérito policial, essa que você diz que a dona MARIA DE NAZARÉ fez um depoimento gravado para vocês?

T: Posso dizer o porquê. Como é de conhecimento, muitas gravações não tem validade. Ela era uma gravação para mim ter uma noção de como iniciar a investigação e no mesmo dia nós prendemos o suspeito e conduzimos ele para Vila Rica, com o enrolar da funerária para o traslado do corpo, a dona MARIA DE NAZARÉ estava na cidade de Vila Rica e prestou depoimento e fez o reconhecimento pessoal dos suspeitos. Então ficou bem melhor, porque está escrito e assinado por ela. Por isso não foi usada a gravação.

Adv.: O senhor sabe me dizer como que aconteceu esse reconhecimento dos acusados pela senhora MARIA DE NAZARÉ?

T: Ao chegar na delegacia, ela estava na parte da frente e nós entramos com 0s presos pelo fundo da delegacia, tem um portão todo lacrado. Ao entrar, coloca um por vez e ela entrou para uma outra sala, de vidro escuro, para que os presos não vissem ela. E foi colocado outras pessoas, essas outras pessoas seriam os colegas que estavam aqui presente, se não me engano, tinha até um outro preso que foi colocado de ‘pareia’ de um por vez, deles dois E dona MARIA infelizmente ela chorou muito na hora, ao ver os dois. Reconheceu todos os dois como sendo o seu ANTÔNIO e o RODRIGO, sendo pai e filho, reconheceu todos os dois.

Adv.: O senhor sabe me dizer, então, por que que esse reconhecimento feito dessa forma tão completa não está nos autos de inquérito policial?

T: Reconhecimento fotográfico está sim.

Adv.: Dessa forma que ele fez, colocando pessoas semelhantes ao lado dela, você sabe dizer?

T: Ao lado dela não, ao lado do senhor ANTÓNIO. Ela foi por um lado e ele ficou uma porta de é uma porta, de vidro escuro. Ela de um lado, eles do outro lado. Tinha mais gente na sala, não só eles. Até inclusive, eu estava na sala do lado deles lá. Só que eu estava fazendo os documentos e tinha os outros colegas que estavam conduzindo o reconhecimento fotográfico.

Adv.: Então, na sala tinha vários policiais, inclusive o senhor, o ANTÔNIO, e do outro lado, em outra sala, com acesso visual, pelo vidro, estava a dona MARIA, correto?

T: Isso a dona MARIA com outros colegas aqui de Vila Rica, auxiliando a gente aqui na quando a gente chegou.

Adv.: Então, não foi colocado pessoas com condições físicas semelhantes às dos acusados para que ela reconhecesse no meio deles.

T: Como eu disse para o senhor, eu estava na sala fazendo documento no computador do lado do suspeito. E quem estava conduzindo era os outros, porque na delegacia não tem efetivo. Então é assim é, quem não cuida de uma coisa, eu tenho que cuidar de outra.

Adv.: Eu entendo, só que a pergunta que eu estou te fazendo ela é extremamente simples. O reconhecimento pelo código processual tem que ser colocado pessoas com características físicas semelhantes e a vítima ou a parte reconhecedora olhar e analisar quem é. O que eu estou lhe perguntando e você me respondeu é que havia uma sala com policiais, com o senhor e com o ANTÔNIO. Em outra sala havia a dona MARIA APARECIDA com outros policiais também e ela viu pelo vidro e falou: ‘esse aqui é o Antônio’, correto?

T: Vou repetir aqui para o senhor, eu não conduzi – até pode confirmar com a dona MARIA – não conduzi o reconhecimento deles. Só que os policiais que estavam acompanhando também não estavam uniformizados. Se os colegas usou o próprio colega policial ali, pode ter usado ou pode também não ter usado. Eu não sei te dizer essa resposta, mas dona Maria pode. Isso eu não me recordo, não tem como dizer para o senhor como eu estava fazendo o serviço de cartório. Pode ver que até nos autos, aí quem era o Escrivão, ad hoc era eu.

Adv.: Tá certo. Então, sobre o reconhecimento que o senhor disse que ela reconheceu, com toda a certeza, o senhor agora está dizendo que estava fazendo outra coisa, que não conduziu e que não viu, é isso?

T: Não, ela reconheceu, eu fiz o termo e ela assinou. Então eu posso afirmar que ela reconheceu com toda certeza, porque eu era escrivão ad hoc. Primeiro eles levaram ela em uma, porque não tem como ficar no computador que eu estava, era junto na sala onde chega os presos, na recepção dos presos, como a gente não é da delegacia, então a gente não tem toda aquele acesso em sala específico, mas ficou aonde que recebia os presos. Foi todos os procedimentos, tirou os presos da sala. Ela entrou e a autoridade policial, que estava presente na hora. E ela afirmou que era eles. E aí eu fiz o termo e ela assinou.

Adv.: Vamos prosseguir. Olha, foi questionado pela equipe que fez o procedimento se havia alguma incongruência no depoimento da senhora MARIA DE NAZARÉ, em que ela narra que o crime aconteceu por volta de oito horas e a polícia foi comunicada às três da manhã, ou seja, nós temos um intervalo de sete horas. Esse intervalo de sete horas da data do crime e da comunicação gerou algum questionamento, gerou alguma surpresa, dúvida?

T: Não, doutor, porque se o senhor deslocar até a região lá, eu desafio o senhor andar nela à noite. Não consegue. É uma mata muito densa, cheia de espinhos. Inclusive, parece que ela se deparou com animais no deslocamento, teve que subir em cima de uma cerca para esperar os animais passar. Porque na hora do apuro e do desespero, ela entrou para uma mata e para ela pedir Socorro ela teve que contornar aquela mata pra ir até o amigo mais próximo, porque lá é de difícil acesso e não tem vizinhos próximos.

Adv.: Sabe me dizer porque que isso nunca foi mencionado nesse processo, essa informação que o senhor deu agora? A justificativa das sete horas? O senhor justificou que ela percorreu um quilômetro e meio em sete horas, em razão de ser mata fechada e que ela se deparou com animais no caminho e teve que esperar eles passarem, mudar de rota. O que eu estou lhe perguntando é o seguinte, por que que isto não está nos autos e por que que ninguém mencionou isso, só o senhor, nem ela e nem o colega do senhor?

T: Eu falei e repito. Como ela, de frente para casa, do lado esquerdo, ela saiu para ela entrar na mata para ter acesso do vizinho, ela, no desespero, teve que contornar. Até o vizinho mais próximo, teve que entrar por dentro da mata. Tanto que consta aí. no seu exame de corpo de delito, vários arranhões provocados pelo mato, como o senhor mesmo falou: ‘deduzindo, que o assassino chegou tal horário e de tal horário para chegar até o vizinho para pedir o socorro ela levou tantas horas’, eu acredito que seja devida à mata ser muito fechada e densa. Ela teve essa toda essa dificuldade para chegar até lá, porque não é perto, é longe e de difícil acesso.

Adv.: Só a título de esclarecimento do senhor, uma: eu não deduzi, foi fato narrado por ela no inquérito policial e aqui hoje; outra: um quilômetro e meio foi narrado por ela. Acho muito estranho isso não ter sido apurado, mas eu vou passar aqui para poder avançar. O senhor pode me relatar onde a dona MARIA DE NAZARÉ estava quando aconteceu o crime?

T: Se não me falha a memória, na parte de dentro da casa, próximo a cozinha ali, na região da cozinha.

Adv.: Tá certo. Ela falou pro senhor que era uma motocicleta Honda Bros vermelha?

T: Vermelha, de cor vermelha.

Adv.: O senhor sabe me dizer por que é que no depoimento dela na delegacia ela não falou a cor da moto?

T: Esse aí talvez passou despercebido até na no momento da digitação.

Adv.: Muita coisa está passando nesse inquérito, viu? Vamos evoluir aqui, o senhor assinou o relatório de investigação número 18/2020, no qual o senhor tirou - o senhor ou o seu colega, mas em tese, os dois participaram da feitura do relatório - tirou uma foto da Honda Bros amarela, de propriedade do RODRIGO, e consignou a informação de que essa moto havia sido utilizada no crime. Eu quero que o senhor me explique. Como o senhor diz que a dona MARIA DE NAZARÉ falou pro senhor que era uma moto vermelha e o senhor vê uma moto amarela e o senhor tira uma foto e fala que é Ela? Eu queria saber como é que o senhor chegou nessa conclusão, sendo que os veículos não são iguais?

T: Com relação a motocicleta, consta que a motocicleta amarela é do Rodrigo porque nós chegou até ela lá na oficina. Como eu falei, a gente quer trabalhar tanto para condenar ou inocentar. Então, assim, nós não queria muito acreditar na versão da dona MARIA. Primeiro a gente também tinha que ver a versão deles, né. Nós vimos uma motocicleta amarela de propriedade do RODRIGO, conforme foi informado pelos proprietários do estabelecimento onde a motocicleta estava. Mas o depoimento da dona MARIA DE NAZARÉ e do seu VALDETE, eles afirmam que a motocicleta é vermelha e por isso não tem dúvida que a motocicleta seria vermelha. Duas pessoas falando que a motocicleta era vermelha.

Adv.: Certo, certo. Mas, como o senhor falou, o senhor estava investigando tanto para achar indícios ou para inocentar. Aí o senhor pega e consigna a seguinte frase debaixo da foto da motocicleta está na página 102 dos autos dessa ação penal: ‘motocicleta Bros amarela usada no crime, encontrada na serralheria onde Rodrigo presta serviço’. Como é que o senhor está me dizendo que o senhor está fazendo um trabalho imparcial, se o senhor pega, recebe a informação de uma motocicleta vermelha, tira foto de uma motocicleta amarela e ainda coloca nos altos que a informação é de que ela Foi usada no crime? Além de toda a responsabilidade, o senhor pode me explicar como é que o senhor chegou nessa conclusão?

T: Essa motocicleta, o que que acontece se eu não colocasse essa motocicleta, ele ia falar que usou essa motocicleta, porque essa motocicleta é dele, segundo ele comprou, se não me engano acho que ele não tinha nem transferido, ela estava com os adesivos de DIGUINHO DO SOM, se não me falha a memória, o RODRIGO tinha falado, que tinha comprado do tio dele, né? Então por isso que ela Foi colocada lá, porque a motocicleta ele falou para nós que estava na motocicleta, então se ele tava na motocicleta, nós deduzimos que seria a motocicleta dele. Por isso que a gente foi atrás, fizemos o relatório, colhemos oitiva para provar que a versão da dona MARIA DE NAZARÉ está completa de razão.

Adv.: Olha, não tem nem lógica. Eu nem vou insistir nesse ponto, porque o que o senhor falou já é suficiente para mim. Mas não há lógica racional no que o senhor falou. O senhor acabou de narrar que foi na fazenda Fartura, né, na porteira?

T: Correto. Na verdade, se você for da de Santa Terezinha, cortando por dentro do local do crime, Santana, você tem que passar por essa guarita.

Adv.: O senhor narrou aqui que o vigia, o porteiro, não sei a definição correta, falou para o seu colega de trabalho que havia, sim, sido registrada a passagem do RODRIGO ou de uma moto à noite ou de tarde, que e que havia sido colocado no controle. E quando vocês foram pegar esse controle, o cara falou: ‘Ah, eu achei que você era meu supervisor, fiquei com medo e falei’, correto? O senhor confirma isso?

T: Não, não é meu colega. O que acontece é que, no momento, lá do local do fato, o amigo da dona MARIA DE NAZARÉ passou pela guarita. Tanto para você ir para Santana, sentido ao fato e vim de Santana para o sentido local do fato ou de do local do fato para Santana, você tem que passar por essa guarita como a dona MARIA DE NAZARÉ informou o amigo. Os parentes dela, ali em Santana, passaram pela guarita. O rapaz, o amigo que passou por lá, é parecido com chefe, o fiscal da fazenda e o guariteiro mentiu para ele, ele passou essas informações para nós. Fomos averiguar a informação se realmente a motocicleta tinha passado ou não. Quando nós chegou lá, eu mesmo procurei o guariteiro, falei: ‘ó, você informou o fulano assim, assim, que a motocicleta tal horário passou aí?’; Ele falou: ‘cara, eu falei mesmo para ele, porém eu menti porque eu pensei que ele era o fiscal, não sabia que tinha acontecido esse homicídio. Então eu pensei que ele era o fiscal da fazenda e podia me punir, eu ia perder meu emprego, aí eu menti pra ele. Essa informação eu não tenho anotado aqui na guarita’.

Adv.: É o senhor sabe me dizer o nome desse, desse empregado da fazenda Fartura, que estava na porteira, que deu essas informações contraditórias?

T: Não, senhor, porque aí como não teve relevância para nós, devido não ter nada anotado, porque se tivesse a gente tinha que ter colhido o depoimento e feito o ofício também solicitando a empresa de segurança que fornecesse para nós o relatório ali da entrada de veículos.

Adv.: Mas o senhor acabou de narrar para mim que para passar de um lugar para o outro, é necessário passar lá. O rapaz fala para esse amigo não identificado, esse porteiro também não identificado. Ele falou que que tinha sim o registro, que estava fazendo o registro, com medo, suposto medo. Quando você foi lá questionar, ele disse que não tinha. Agora me explica se é o único acesso, se ele passou, teria registrado. Como que isso não é interessante pro inquérito policial, sendo que isso é uma prova de defesa?

T: Não vou te reforçar novamente. O local é um lugar que transita veículos 24 horas. É um local que que passa motocicleta, pedestre, bicicleta, carroceiro, passa tudo no local e eles debaixo só fica ali, é um serviço da fazenda, específico, ele não é porque eles não são funcionários do Estado e nem do município. Ele só fica ali pra controlar alguns acessos de caminhões e de veículos que entram, que vai pra sair da fazenda, por exemplo. Se um veículo, dependendo do veículo que for entrar, for direto para a fazenda X, de controle deles, eles informam pelo rádio. Então, assim, não tem documento que comprove e ele não anota tudo, não é necessário, nem para defesa e nem para acusação.

Adv.: O engraçado é que vocês que dizem o que é necessário ou não pro inquérito para seguir uma linha que vocês acreditaram deduziram, disseram, presumiram. Isso são verbos tão errados em inquérito policial. Mas nós vamos avançar. Só um momento, excelência, que eu já estou finalizando. DOUGLAS, o senhor mencionou que foi requerido o exame de corpo de delito da senhora MARIA DE NAZARÉ, tendo em vista que ela tinha cortes, ferimentos, arranhões de mato, correto?

T: Nós fez a requisição do exame corpo de delito dela.

Adv.: O senhor sabe por que que o resultado não foi juntado aos autos?

T: Olha, esse aí eu não sei informar o senhor porque não foi juntado aos autos, mas acredito que foi juntado. Se não foi, não sei o porquê.

Adv.: Muita coisa que vocês fizeram não foi juntada aos autos.

T: Todos tem acesso ao site da POLITEC para emitir o laudo que foi feito dela, de corpo de delito. Como eu não estou com os autos em mãos, eu não posso afirmar para o senhor se foi incluído ou não.

Adv.: O senhor viu o exame de corpo de delito dela? O resultado, não a requisição.

T: O resultado eu não vi, porque como eu sou investigador, eu tenho que pedir acesso a um escrivão ou outro colega para mim ter acesso, entendeu? Não, eu não consigo ter acesso ao site da POLITEC; quando a gente requisita uma situação muito rápida, por exemplo, no dia que eu estou de escrivão na delegacia de um flagrante, eu tenho que entrar em contato com o perito da hora e pedir que ele, assim que ele concluir o laudo, envie por e-mail pra mim, para poder juntar no inquérito. Como eu disse anteriormente para o senhor, a partir do momento que eu fiz o os procedimentos, depois outros colegas continuaram, porque eu fiquei limitado.

Adv.: Está OK. O senhor, sabe me dizer qual o tempo que demorou para o senhor sair do local do crime onde aconteceu e vir direto para Santana do Araguaia, mais ou menos quanto tempo o senhor levou?

T: Olha, nós até errou o caminho na hora que sai lá da casa do dona MARIA DE NAZARÉ, ensinaram uma rota para nós e ela era de difícil acesso e nós estava sem nenhum guia para guiar nós, tivemos uma dificuldadezinha até sair na estrada principal. Da estrada principal até em Santana, nós levou em média de 40 minutos. Em alta velocidade, por que nós estava andando rápido.

Adv.: O senhor tem experiência em dirigir na zona rural?

T: Sim, senhor.

Adv.: Se o senhor fizesse esse trajeto à noite, o senhor sabe me dizer quanto tempo o senhor acredita que levaria?

T: Vai depender de qual o veículo que o senhor se trata, que eu estava conduzindo, porque é totalmente diferente de dirigir um carro pelo local, uma moto é diferente.

Adv.: Então me diz o senhor, o senhor consegue ter uma ideia de quanto seria de moto?

T: De moto não passa de 40 minutos.

Adv.: Mesmo à noite?

T: No máximo 40 minutos, dependendo da velocidade e conhecer. RODRIGO e ANTÔNIO conhecem a região. Se eles conhecem a região, deixou algum colchete aberto ou pegou uma rota mais próxima que eu não conheço, pode talvez fazer até em menos tempo.

Adv.: Mais uma suposição, né? Tranquilo.

T: Olha, é a pergunta que o senhor não fez, não tem como eu te responder.

Adv.: Do colchete, eu gosto disso. Mas está certo.

T: Eu passei por dois colchetes na saída da dona MARIA, quando vim por dentro, eu passei por dois colchetes e pontes ruins ainda.

Adv.: Bom, vou para a última pergunta. Aqui no relatório de investigação número 18/2020, que o senhor assina, o senhor consignou lá, o senhor e seu colega, que o ANTÔNIO foi condenado por ter assassinado a ex-esposa dele e que o motivo desse crime teria sido também uma cobrança de dívida, o senhor pode sabe me dizer se o senhor tem certeza dessa informação?

T: Olha, como eu disse no começo, quando o senhor me fez as primeiras perguntas, O seu ANTÔNIO, quando eu cheguei na casa dele, eu até cheguei a comentar, ‘você já foi preso uma vez por você ter matado sua esposa?’; Ele me reprimiu, ‘a minha filha tá aqui próximo’; eu peguei, até pedi desculpa, fiquei sem graça, porque uma criança não merece a situação que estava se passando naquele momento. Mas o seu ANTÔNIO falou que é tinha matado a esposa dele, que era a mãe do RODRIGO, né? E os próprios colegas de lá tinham passado essa informação que eu tinha sido preso por homicídio da própria companheira. E aí a gente depois fez as buscas e viu que ele estava respondendo o processo, conforme consta aí no relatório de antecedentes criminais dele, o número do processo que ele no qual ele responde pelo crime de homicídio contra a sua própria esposa.

Adv.: Mas a pergunta que eu te fiz é [interrompido pelo juiz]

J: Doutor, deixa eu fazer a pergunta, fica mais fácil. DOUGLAS, o que o doutor GUSTAVO está questionando aí é que no relatório de vocês é o senhor e o colega do senhor constaram que o réu havia sido condenado. O senhor tem certeza dessa informação? Ele foi condenado ou ele estava respondendo o processo? Estar respondendo o processo é uma situação, condenado é outra situação. Vocês constaram que ele havia sido condenado. O que o senhor tem a dizer sobre isso?

T: Ah, talvez. É o seguinte, doutor, muitas vezes a gente tem difícil acesso a informação de Tribunais de outro Estado. Por exemplo, é outro Estado, tem que estar ligando nas comarcas para fornecer os documentos para a gente. Por exemplo, Tocantins não consegue nada. A informação de ‘condenado’ – até quem fez o relatório foi o colega – e eu li e na hora acabei assinando. A gente conseguiu ver que ele estava respondendo um processo. Ele falou assim ‘ó, seu ANTÔNIO até informou lá, se não me engano, ficou cinquenta e poucos dias, ou foi cinco meses preso’. Ele falou isso pra gente, né? E eu falei assim: ‘mas você já foi, o senhor já foi condenado?’, então por isso que a gente colocou no relatório, mas não sei cem por cento afirmar, porque a gente não tem acesso a processo de outro Estado.

J: Então o senhor não viu efetivamente se ele foi condenado ou não?

T: Não, não vi porque esse eu coloquei devido à conversa que tive com ele. Ele informou ‘eu matei a mãe do meu filho’, segundo ele, por legítima defesa, né? Aí os outros colegas lá em Santana, que informou a gente, falou: ‘ele foi preso porque ela foi cobrar uma dívida e acabou matando ela’.

J: Uma peça processual, BNMP, algo que contasse essas coisas, o senhor viu?

T: Não, nós não tem acesso, falei baseado na informação que o seu ANTÔNIO falou e dos colegas de Santana. Só achamos o processo porque os colegas de Santana forneceu o número do processo pra gente.

J: Está bom, doutor Gustavo?

Adv.: Nossa senhora, eu vou encerrar minhas perguntas aqui, porque está quase virando um jogo de adivinhação. Então eu satisfeito, não tenho mais nenhuma pergunta a ser feita por para testemunha, dispenso.

MP: Sem mais excelência.

J: Eu tenho uma pergunta para você, DOUGLAS, me fala o seguinte, o senhor me falou que por volta de que horas vocês receberam a notícia do crime?

T: Por volta das 4:00 da manhã, mas aproximadamente.

J: E que horas, mais ou menos, saíram da delegacia?

T: O horário, doutor, eu não me recordo. Foi por volta de oito horas, por aí, porque até o pessoal da POLITEC chegar de Confresa leva um tempo. É em média de uma hora e meia a duas horas de viagem. Nós teve que esperar o pessoal da POLITEC da funerária para a gente descer, porque ninguém sabia o local. Então se a gente fosse na frente os outros colegas, poderiam não conseguir chegar.

J: Quando vocês saíram da delegacia, vocês foram acompanhados de quem? Quem foi na nessa diligência?

T: Eu fui dirigindo a viatura da polícia civil, o colega IPC GILDÁZIO do lado, Soldado CORTES e Soldado ARTUR atrás. Mais atrás, no outro veículo, estava a viatura da POLITEC. Aí depois o colega ARTUR passou para a viatura da POLITEC também, porque como é estrada de difícil acesso, muita poeira e o cara da POLITEC não conseguiria chegar também, saber os caminhos, aí o Soldado ARTUR passou pra viatura da POLITEC e mais atrás veio o carro da funerária.

J: Esse comboio seguiu todo junto?

T: De Santa Terezinha até o local do crime, sim.

J: No local do crime, quando vocês chegaram, tinha algum policial lá?

T: Não tinha ninguém no local no momento, lá no local não tinha ninguém.

J: Vocês foram os primeiros policiais a chegar.

T: Fomos os primeiros policiais a chegar lá e fomos nos comunicar.

J: Não tinha ninguém lá antes?

T: Não. Quem teve um momento antes lá da lá foi um amigo da dona MARIA, né, que esteve lá no local para ver se tinha alguém lá.

J: Não, mas eu digo policial mesmo, agente do estado, tinha estado alguém lá antes?

T: Nós mesmo. Nós fomos no local, todo mundo junto. Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, PM do Estado de Mato Grosso, POLITEC e funerária. Lá chegamos juntos.

J: Tá bom. Mais alguém tem alguma pergunta? Senão vou encerrar o depoimento.

MP: Não, excelência.”

As declarações do IPC GILDÁZIO corroboram os fatos narrador pelo IPC DOUGLAS.

AMARILDO CORTES DA SILVA, Policial Militar, narrou em juízo que, juntamente com o SD PM ARTUR, deslocou-se juntamente com a Politec até o local do crime. Chegando lá, ouviu de MARIA DE NAZARÉ que RODRIGO esteve na fazenda a mando de seu genitor, ANTÔNIO para
“pagar parte da dívida que ele estava devendo; a mulher relatou que ele estava numa moto vermelha, uma Bros, e ele estava deitado e levantou e foi até lá fora; aí o RODRIGO falou: ‘vim trazer a parte do dinheiro que o meu pai deve para o senhor’; aí quando ele foi pegar o dinheiro, ele atirou no senhor, segundo a esposa dele; ela disse que depois do tiro, ela saiu correndo pelo fundo e entrou na mata; segundo ela, ele até tentou entrar na mata com a lanterna, mas não viu ela; aí ele pegou a moto e foi embora”
.

Acrescentou que participou da prisão de ambos, que não confessaram o crime,
“mas a princípio a mulher viu, conhecia eles e eles deviam uma quantia para o falecido”
.

Indagado pela defesa, esclareceu ainda que não presenciou outros questionamentos feitos pelos Policiais Civis à esposa da vítima, não se recordando de outros detalhes. Por fim, disse que não encontraram na residência dos recorrentes nenhuma arma que pudesse ser relacionada ao delito.

WENERSON DE QUEIROZ SILVA, arrolado pela defesa, testemunhou que RODRIGO trabalhava há menos de um mês em sua oficina, como serralheiro, e
“era um bom funcionário”
, limitando-se a abonar a conduta dele.

O adolescente KAUÃ VINÍCIUS SILVA E SILVA disse que
sua mãe
é
“casada com o pai do RODRIGO”
[ANTÔNIO]:

“Adv.: Você tem conhecimento que o RODRIGO foi preso no dia 02/06/2020?

I: Sim.

Adv.: Você conhece o RODRIGO tem quanto tempo?

I: Mais ou menos uns nove anos.

Adv.: Você recorda o que você fez no dia 01/06/2020, um dia antes da prisão do RODRIGO?

I: Sim. Passei a manhã inteira em casa, era 16h30 ele passou lá em casa pra nós ir no banco, pra ele tirar um dinheiro; a hora que nós saiu de lá, nós foi pra casa do pai dele, passamos mais ou menos uma hora lá e de lá fomos para a casa do JONATHAN, um amigo nosso; chegamos lá ele tava fazendo uma mudança; eu fiquei ajudando o JONATHAN fazer a mudança e o RODRIGO foi embora pra casa da muié dele. Aí depois dessa hora eu não vi ele mais não.

Adv.: Vocês foram ao banco de que?

I: De moto, uma Bros amarela.

Adv.: Até que horário você viu o RODRIGO nesse dia?

I: Era umas seis e meia, seis e quarenta.

Adv.: Se o RODRIGO tivesse ido em Vila Rica, você ficaria sabendo?

I: Não.

[...]”

JONATHAN DE OLIVEIRA FARIAS disse que conhece RODRIGO há cerca de dois anos e foram colegas de serviço. Relatou que é primo de KAUÃ [enteado de ANTÔNIO].

“Adv.: No dia 01/06/2020, você se recorda o que fez o dia inteiro?

T: Eu fui trabalhar, almocei e fui trabalhar de novo. Cheguei e fui fazer uma mudança.

Adv.: Você viu o RODRIGO nesse dia?

T: Ele foi lá me ajudar a fazer a mudança.

Adv.: Ele estava com alguém?

T: Tava com o KAUÃ.

Adv.: Ele tava a pé ou de carro?

T: Tava de moto, uma Bros.

Adv.: Sabe a cor?

T: Amarela.

Adv.: Que horário que você viu o RODRIGO aquele dia?

T: Até umas seis e meia, seis e vinte. Aí o KAUÃ ficou ajudando fazer a mudança e ele falou que ia pra casa, só isso. [...]”

ANTONIA LOPES DA SILVA NETA, sogra de RODRIGO, disse que, naquela noite, ele dormiu em sua casa, não tendo saído de lá em momento algum.

Interrogado, ANTÔNIO informou que responde outros dois processos por homicídio, ambos em andamento, mas que, até aquela data, não havia sido condenado por nenhum deles.

Noticiou que devia R$ 1.870,00 [um mil, oitocentos e setenta reais] referente a
“serviços de trator”
prestados pela vítima, mas que jamais houve qualquer ameaça mútua entre eles.

“J: O senhor mandou seu filho levar algum dinheiro para ele?

R: Não senhor, nunca fiz isso, não tenho conhecimento.

J: O senhor tem alguma motocicleta vermelha?

R: Não senhor.

[...]

J: Então a acusação não é verdadeira e os fatos não aconteceram dessa forma?

R: Não senhor, posso afirmar.

[...]”

RODRIGO, por sua vez, disse que no dia do fato [01/06/2020] sua rotina foi a seguinte:

“R: Acordei de manhã, fui trabalhar; trabalhei até onze e meia, que é a hora que eu saio para o almoço; fui almoçar na casa do meu pai e fiquei lá, não voltei para o trabalho, devido a eu já ter terminado um serviço; no outro dia nós ia montar umas ponteiras numa fazenda. Como nós tava folgado no trabalho, eu fiquei em casa na parte da tarde. Por volta de umas quatro e meia, cinco horas, o KAUÃ tinha aparecido na residência do meu pai, eu chamei ele pra nós ir no banco tirar um dinheiro do auxílio emergencial, que tava na conta da avó dele; como eu tava sem cartão, meus documentos não estavam em dia, eu transferi esse dinheiro para a conta da avó dele e chamei ele pra nós ir lá tirar o dinheiro; nós foi lá, tirou o dinheiro, depois nós voltou e eu fui pra casa do JONATHAN, ele tava fazendo uma mudança, ajudei ele e fiquei lá até por volta de umas seis e meia, seis e quarenta, tava escurecendo; depois que eu saí de lá eu falei que ia pra casa da minha sogra, mas antes disso eu passei e deixei um dinheiro com minha irmã, que era para o meu outro filho, que mora em Goiânia, e fui embora pra casa da minha sogra. Cheguei lá por volta de umas sete e meia, oito horas, não sei a hora exata porque não tava olhando no relógio. Eu dormi lá e no outro dia fui trabalhar. Foi o que eu fiz no dia primeiro.

J: O senhor tirou quanto em dinheiro no banco?

R: Seiscentos reais.

J: E onde esse dinheiro ficou?

R: Comigo.

J: Quando o senhor foi preso o dinheiro estava com o senhor?

R: Todo não, porque eu já tinha pagado umas contas. Depois que eu saí eu deixei um dinheiro com minha irmã e também comprei uns trem básico de casa e deixei para meu pai, deixei uma quantia com minha esposa e fiquei com oitenta e cinco ou noventa e cinco reais na minha carteira.

J: Quando o senhor foi ouvido na delegacia, dia 03/06/2020, o senhor estava acompanhado de advogado. Por que o senhor não contou isso no depoimento do senhor?

R: Eu contei o que eles me perguntou, né.

J: O senhor acompanhou todos os depoimentos aqui. O patrão do senhor, WENERSON, falou que no dia do fato o senhor trabalhou até à noite com ele e foi bem contundente na versão dele. O que o senhor tem a dizer?

R: Eu quero dizer que ele deve ter se equivocado pelo tempo que passou, doutor, acho que ele não se lembrou certamente, é muita coisa, muito trabalho na serralheria, acho que ele se equivocou.

J: O senhor já tinha ido lá para o [assentamento] Carlos Periciolli?

R: Fui algumas vezes ajudar meu pai, que ele ficava mal da coluna e eu ia ajudar ele, mas não estava lá constantemente não.

J: O senhor conhecia o EDENILSON?

R: Conhecia, mas o meu pai que era amigo dele, de nós chegar na casa dele, tomar café, conversar, tranquilo, de boa mesmo.

J: Seu pai devia dinheiro para o EDENILSON?

R: Devia, sim senhor.

J: O senhor sabe quanto era?

R: Se não me engano era mil e oitocentos e setenta reais, por aí, quase mil e novecentos.

J: Essa dívida do que era?

R: De um serviço de trator que ele prestou para o meu pai.

J: O EDENILSON já tinha ido cobrar esse dinheiro?

R: Uns dias antes apareceu ele e a esposa dele na casa do meu pai, só que só tava eu lá sozinho. Eu tava trocando o óleo da minha moto quando ele e a esposa dele apareceram lá.

J: O que o senhor falou pra eles?

R: Eu falei que meu pai tava pra chácara, mas eu não sabia onde era. Aí a esposa dele ficou um pouco alterada, porque disse que fazia muito tempo e falou que era pra resolver logo e mandar o dinheiro para eles, mas nada que venha a me fazer ter motivo pra fazer o que tá me acusando não, senhor.

J: O senhor já mexeu com arma de fogo?

R: Não senhor.

J: Nessas posses perto de Santa Terezinha tem muito bicho, não tem?

R: Pra dizer que eu nunca mexi, assim, espingarda, né, mas nunca gostei nem de atirar, não sou fã de arma de fogo, não.

J: Mas o senhor já atirou?

R: Ah, umas vezes já, mas de espingarda.

J: E revólver?

R: Não, espingarda. Pra ser bem sincero, a vez que eu atirei de espingarda nós tava numa fazenda, lá no interior, eu nem acertei onde eu queria, deixei isso de lado, nunca fui fã de arma de fogo.

J: E de moto? O senhor gosta?

R: É o nosso veículo de trabalho, não tem como não gostar não. É o meio de transporte pra gente sobreviver.

J: Qual era a moto do senhor?

R: Uma Bros amarela.

J: O senhor sabe dizer quem poderia ter matado o EDENILSON?

R: Não faço a mínima ideia.

J: Seu pai nunca falou alguma coisa para o senhor?

R: Não, doutor.

[...]”

Indagado pelo assistente de acusação sobre o porquê ter constado em seu depoimento extrajudicial que esteve na casa do seu pai e no Banco Bradesco no dia
31/05/2020
[domingo] e, em juízo ter mencionado que tais fatos ocorreram no dia
01/06/2020
[segunda], não soube esclarecer, dizendo tratar-se de um
“erro de quem fez o papel”
, embora estivesse acompanhado de advogado no ato de seu interrogatório.

Encerrada a primeira fase da persecução penal, sobreveio a pronúncia, contra a qual se insurgem os recorrentes.

Afasto a alegação de irregularidade no reconhecimento realizado na fase inquisitiva
, que não teria seguido o regramento do art. 226 do CPP, porque
os réus não eram pessoas desconhecidas
, pelo contrário, desde o primeiro momento MARIA DE NAZARÉ apontou RODRIGO como o autor dos disparos, indicando com precisão a motivação, qual seja, a dívida que o pai dele, ANTÔNIO, teria com o falecido, em decorrência de serviços prestados e não pagos.

Não bastasse isso, o próprio RODRIGO confirmou que conhecia pessoalmente a vítima e sua esposa, pois seu pai
“era amigo deles”
, além de, dias antes,
tê-los recebido pessoalmente na residência de seu genitor
, quando lá estiveram para cobrar a dívida que ele possuía com o
de cujus
.

A Corte Cidadã, por diversas vezes, já se pronunciou nesse sentido, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DE WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
SUPOSTO VÍCIO NO RECONHECIMENTO, ALEGADAMENTE FORMALIZADO EM DESCOMPASSO COM O REGRAMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. OFENDIDO QUE RECONHECEU O RÉU EM RAZÃO DE A VISEIRA DO CAPACETE ESTAR ABERTA NO MOMENTO DO FATO DELITUOSO
. TESTEMUNHA QUE, NO MOMENTO DA INFRAÇÃO, AVISTOU O AGRAVANTE E O SEGUIU PARA ANOTAR A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SUA MOTOCICLETA, A QUAL FOI ENCONTRADA EM SUA RESIDÊNCIA.
HIPÓTESE QUE NÃO SE CUIDA DE MERO APONTAMENTO DE PESSOA DESCONHECIDA
. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANAS NA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO - DE QUE
A CONDENAÇÃO FOI LASTREADA EM ELEMENTOS DE PROVAS DIVERSOS E VÁLIDOS (INDEPENDENT SOURCE)
QUE NÃO PODE SER REANALISADA NA VIA ELEITA, POR SUA ESTREITEZA E INADEQUAÇÃO. PRETENDIDA CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Portanto, a impetração manejada contra acórdão do julgamento de apelação, transitado em julgado, é incabível, por ser substitutiva de pedido revisional de competência do Tribunal de origem. 2. Descabimento de concessão de ordem de habeas corpus ex officio. 3.
A condenação do Réu não foi embasada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado supostamente em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal
, inexistindo, assim, nulidade capaz de ensejar a sua absolvição. Com efeito, aparentemente, foi indicada, de maneira concreta, fonte material independente de prova (independent source) diversa do reconhecimento fotográfico alegadamente nulo. De fato, a comprovação da autoria delitiva, além de ter sido fundamentada pelo depoimento firme e coerente da vítima no sentido de que reconheceu o Réu em razão de a viseira do capacete estar levantada, também foi corroborada pelas declarações de uma das testemunhas, a qual foi enfática ao alegar que após a consumação do crime, seguiu o Agente e anotou o número da placa de sinalização de sua motocicleta, a qual foi encontrada e apreendida em sua residência, bem como reconheceu a jaqueta marrom de nylon, o capacete preto com detalhe rosa, a calça jeans que ele usava no momento da infração, além de igualmente ter visto seu rosto em razão de a viseira do capacete estar aberta. 4. Em que pese a Defesa alegar que "a apresentação do Paciente de forma prévia sob escolta policial, chegando em uma viatura no local, pode aumentar o índice de reconhecimentos falsos, em razão da implantação de uma 'falsa memória'", fato é que
a espécie não se trata de um mero apontamento de pessoa desconhecida
(AgRg no HC n. 760.617/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022., v.g.).
Ao contrário, como ressaltado, o Réu foi visto e reconhecido pela Vítima no momento da prática delitiva
e por uma das testemunhas, que ainda o seguiu logo após a consumação do crime a fim de anotar a placa de sinalização do veículo automotor.
No caso, portanto, não havia dúvida da autoria delitiva e, conforme entendimento desta Corte, "[o] reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal"
(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022; sem grifos no original). Nessa conjuntura, o substrato fático do caso em comento, é distinto daquele que levou à orientação fixada em leading case da Sexta Turma desta Corte (HC 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ). 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 793.491/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023].

[...] 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar
"quando houver necessidade"
, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal
. In casu, a condenação, acima de tudo, não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, e reverter tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, incursão vedada na via eleita. Ademais, quanto à identificação anterior à diligência formal, em que as vítimas reconheceram o acusado durante o noticiário, evidente que os argumentos basilares da inovação jurisprudencial são afastados, estabelecendo distinguishing claro em relação ao acórdão paradigma e, portanto, realçando a validade do procedimento em tela. [...]
[AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023].

Portanto, sendo RODRIGO pessoa conhecida de MARIA DE NAZARÉ, é dispensado o reconhecimento nos moldes preconizados no art. 226 do CPP, pois a situação fática se amolda aos precedentes citados.

Dito isso, verifico que o combatente advogado que subscreve a peça recursal, num esforço hercúleo pela despronúncia dos recorrentes, aponta
“inconsistências”
, segundo ele, na investigação policial realizada e
“incongruências”
nas declarações de MARIA DE NAZARÉ, única testemunha ocular do crime que vitimou EDENILSON.

Ocorre que MARIA DE NAZARÉ foi enfática em afirmar que RODRIGO foi o autor dos disparos que ceifaram a vida de EDENILSON, cabendo ao júri popular valorar a prova, ficando a pronúncia adstrita à existência de indícios suficientes de autoria.

A não realização do exame residuográfico em RODRIGO, por sua vez, em nada altera a situação fática, até porque, como dito, ele somente foi preso no dia seguinte, quando muito provavelmente já havia se lavado.

O tempo decorrido entre o cometimento do crime e a comunicação dele às autoridades, frequentemente destacado pelos recorrentes e objeto de diversos questionamentos pelo patrono deles na instrução processual, não pode ser analisado apenas e tão somente com base na distância percorrida por MARIA DE NAZARÉ da sua residência até à propriedade vizinha, como querem fazer crer. É necessário analisar todo o contexto.

Como narrado, após a execução dos disparos de arma de fogo, ele correu para os fundos do imóvel e, de lá, embrenhou-se na mata, para desvencilhar-se do atirador, que saiu em seu encalço. Após conseguir despistá-lo e ouvir que ele havia saído do local de motocicleta, prosseguiu por dentro da mata fechada, no escuro, até conseguir finalmente encontrar a residência dos vizinhos, em outra propriedade rural próxima.

Portanto, é factível que ela tenha levado algumas horas para percorrer tal trecho.

Além disso, a testemunha ocular, que presenciou o homicídio, como já dito, não teve dúvidas em apontá-lo como o executor do crime, a mando de seu genitor, ANTÔNIO, que há algum tempo protelava o pagamento de uma dívida pelos
“serviços de trator”
prestados por EDENILSON e vinha sendo cobrado com frequência.

Portanto, para a pronúncia, verifico que estão presentes os indícios suficientes de autoria que apontam RODRIGO como o executor do homicídio e ANTÔNIO como o mandante do crime, devendo o exame aprofundado das provas ser reservado aos jurados leigos.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 1.
Não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor
. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra o juízo de admissibilidade da acusação nos processos submetidos ao rito especial do júri popular,
cabendo ao magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e
indícios acerca da autoria
, devendo o mérito quanto à prática do delito ser resolvido com a submissão do agente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da sua competência constitucionalmente prevista
. 2. O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante, pois demonstrada a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico (homicídio), e os indícios de autoria restaram evidenciados. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.089.844/SP, relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024].

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5o, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao
juízo de admissibilidade
da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer:
apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão dos réus ao Juízo Popular
.

Depreende-se que a decisão de pronúncia foi amparada no conjunto probatório até então coligido aos autos, que demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade da ação ilícita.

Demonstrada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes da autoria, não havendo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, faz-se imperioso manter a pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, garantindo ao Tribunal do Júri a soberania e autonomia que lhe são ínsitas para dirimir as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
RODRIGO MORAES DA SILVA E ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a pronúncia, para que sejam julgados pelo Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024